Tribunal: TCU
Processo: 020.973/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática que não conferiu efeito suspensivo a item de acórdão cujo pedido de reexame foi admitido.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento do Ministério da Economia e pela Advocacia-Geral da União em face de decisão monocrática por meio da qual não se conferiu efeito suspensivo ao item 9.1 do Acórdão 2061/2021-TCU-Plenário , objeto de pedido de reexame admitido, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 298 do Regimento Interno do TCU e o art. 1.022 da Lei 13.105/2015, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração; 9.2. dar ciência deste acórdão ao Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A., ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, ao Ministério da Economia, à Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento e à Advocacia-Geral da União, por meio do Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Consultoria-Geral da União.